Tribunal: STF
Processo: ARE 1335838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em que pesem as alegações formuladas pela parte autora, verifico que não são suficientes para infirmar o que foi decidido, desta forma, confirmo a sentença exarada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01, salientando que:
    "[...]
    2.3 Caso concreto.
    O autor Guilherme Andrei Silva contratou um plano de previdência privada VGBL de n° 14142373 para o seu filho de sete anos e também autor, João Guilherme Rocha Silva.
    Alega, em síntese, que enviou solicitação de resgate total do plano de previdência com o objetivo de realizar o pagamento do cartão de crédito, mas que a solicitação foi recusada, pois os valores deveriam ser depositados na conta do titular do plano, João Guilherme. Alega, ainda, que:
    a) a necessidade de abertura de conta poupança em nome de seu filho constitui venda casada;
    b) o inadimplemento da fatura do seu cartão de crédito é de responsabilidade das rés; e
    c) as culpadas pela inscrição do seu nome no Serasa são as rés.
    Segundo relato da inicial e também pelos documentos acostados (evento 20 - CONTR3), o titular do plano de previdência é o menor, João Guilherme e o responsável financeiro pelo plano, é o seu pai, Guilherme Andrei. Sendo assim, em análise dos documentos juntados pela parte autora (evento 1 - COMP3), verifico que na própria solicitação de resgate total, continha a informação de que o resgate dos valores só poderia ser creditado em conta do titular do plano, conforme segue:
    [...]"
    De fato, não há provas nos autos nem apresenta a parte autora, em sede de recurso, nenhum dado novo que possa modificar a conclusão apresentada na decisão tomada pelo Juízo a quo.
    Não restou comprovado nos autos que houve negativa de resgate do valor referente ao plano de previdência privado contratado nem que este foi condicionado à abertura de conta corrente ou poupança destinada à operação.
    Acrescento à fundamentação da sentença que, no caso concreto, no 5009452-64.2019.4.04.7200 720005929495 .V5 momento de efetuar o depósito houve apontamento, pela Instituição Financeira, da ocorrência de divergência entre o nome do titular da conta bancária e o nome do titular do plano de previdência.
    Ademais, no comprovante de solicitação de resgate, anexado ao Ev.1, COMP3, consta a informação de que o valor somente seria creditado em conta de titularidade do plano de previdência contratado.
    Portanto, infere-se que as provas juntadas aos autos e os argumentos trazidos à análise no recurso inominado não são suficientes para alterar a sentença já proferida. Por tais motivos, deixo de acolher a tese apresentada pela parte autora em sede recursal e mantenho a sentença proferida em sua integralidade.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente